Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-78.2024.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-78.2024.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EURIDES MARINHO & CIA LTDA - CNPJ: 15.958.762/0001-72 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IVANOE DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 017.374.201-71 (ADVOGADO), IBTF INDUSTRIA BRASILEIRA DE TUBOS FLEXIVEIS LTDA - CNPJ: 48.221.139/0001-91 (EMBARGANTE), IVAN MARCHINI COMODARO - CPF: 298.210.118-10 (ADVOGADO), EURIDES MARINHO & CIA LTDA - CNPJ: 15.958.762/0001-72 (EMBARGANTE), IVANOE DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 017.374.201-71 (ADVOGADO), IBTF INDUSTRIA BRASILEIRA DE TUBOS FLEXIVEIS LTDA - CNPJ: 48.221.139/0001-91 (APELADO), IVAN MARCHINI COMODARO - CPF: 298.210.118-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Majoração de honorários advocatícios. Omissão configurada.
Recurso Acolhido
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de
Embargos de Declaração oposto
em virtude de A
córdão que, ao julgar Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, desproveu integralmente o
Apelo da Representada
e proveu parcialmente o
R
ecurso da
E
mbargante
,

condenou a Recorrida
ao pagamento da indenização de 1/12 prevista no art. 27, “j”, da Lei n. 4.886/65,
e fixou os
critérios de correção e juros.

II. Questões em discussão:

2. Consistem em verificar se:

a) houve omissão no
A
córdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC; e

b) é cabível a majoração diante do desprovimento integral do
R
ecurso interposto pela
E
mbargada.

III. Razões de decidir:

3. Reconhecida a omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

4. O STJ, no Tema Repetitivo 1.059, firmou o entendimento de que a majoração é obrigatória quando o
R
ecurso é integralmente desprovido ou não conhecido
.

5.
No caso,
o Recurso de Apelação da
E
mbargada foi integralmente desprovido, cabível a majoração da verba honorária fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração acolhidos
com a majoração dos honorários.

___________

Jurisprudência relevante aplicada
:

STJ, Tema 1.059;

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000066-78.2024.8.11.0053

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Eurides Marinho & Cia Ltda. – ME
em virtude de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de
IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda.
e deu parcial provimento ao Recurso da Embargante.

A Recorrente alega omissão quanto à majoração de honorários prevista no artigo
85, §§ 1º e 11
.

Pugna pelo acolhimento
para complementar o
A
córdão, condenando
a Recorrida
ao pagamento dos honorários sucumbenciais majorados na fase recursal.

Manifestação da Embargada no Id. 303124398.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que tanto

IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda.

quanto

Eurides Marinho & Cia Ltda. – ME
,
interpuseram Recurso de Apelação em
virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT, nos autos da “Ação de Rescisão Indireta por Justo Motivo de Contrato de Representação Comercial com Obrigação de Pagar Comissões Devidas e de Pagamento de Indenização Legal de 1/12 avos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais à Pessoa Jurídica”.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Eurides Marinho & Cia Ltda. – ME, declarou a rescisão do Contrato de Representação Comercial e condenou a
empresa IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda. ao pagamento dos valores das comissões vencidas em 29/11/2019 até 17/10/2023, a serem apurados em liquidação de sentença, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em 15/07/2025, a Primeira Câmara de Direito Privado
, à unanimidade, des
prov
eu
o Recurso de Apelação interposto por IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda.
e proveu parcialmente o Recurso interposto pela Embargante, reformou
a sentença e condeno
u
a
Embargada
ao pagamento de indenização de 1/12 (um doze avos) prevista na alínea “j”, do artigo 27, da Lei n. 4.886/65 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigido pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

Por fim, foi consignado
que na liquidação
d
everá ser observado que as comissões devem ser corrigidas pelo INPC desde a data de pagamento dos pedidos e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, até vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverão ser
corrigidas pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

Nota-se que, de fato, há omissão quanto à majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

Ademais, não há dúvida sobre a obrigatoriedade da majoração dessa verba quando o Recurso é desprovido ou não conhecido integralmente, pois o STJ sedimentou a matéria por meio do Tema 1.059, segundo o qual:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.

Dessa forma, considerando que o Recurso de Apelação interposto pela Embargada foi integralmente desprovido
e que ela foi condenada ao pagamento da verba honorária na instância de origem
deve ser suprida a omissão, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular em favor da
Embargante
.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA.

Verificada a omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida.

Embargos de declaração acolhidos para determinar a majoração dos honorários.

(
EDcl
no REsp n. 1.858.733/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025)
.

Com essas considerações,
a
colho o Recurso
I
ntegrativo
supro a omissão e, diante do desprovimento
integral
do Recurso de Apelação interposto pela Embargada, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025